Tribunal: TJSP
Processo: 2106432-14.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Prequestionamento - Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2106432-14.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes FOPIL COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA, MAURÍCIO PERES
JUNIOR e GUSTAVO KAYSEL PERES, é embargado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2106432-14.2020.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 46827
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46827 P
EDEC.No: 2106432-14.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: CAMPINAS
EBTE. : FOPIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA E OUTROS
EBDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, contradição
e obscuridade inocorrentes Prequestionamento - Embargos
rejeitados.*
Inconformados com a decisão do v. acórdão
de fls.90/95, que negou provimento ao agravo de
instrumento e manteve a decisão que deferiu a produção de
prova pericial apenas sobre o título que embasa a ação de
execução,
os
agravantes
apresentaram
embargos
de
declaração., com meros fins de prequestionamento acerca
da divergência jurisprudencial que aponta.
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: "São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida a apreciada" (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel.
Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Transcreva-se, ainda, elucidativa ementa
sobre a desnecessidade de se abordar todos os pontos
suscitados pelos litigantes:
"Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2106432-14.2020.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 46827
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde" (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
"A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais"
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
"Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo" (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).
"Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição".
"Contradição
quando
na
sentença
se
incluem proposições entre si inconciliáveis".
"Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se".
O C. Superior Tribunal de Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante o exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator